Tribunal: TJSP
Processo: 1005045-82.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Apelações Cíveis. Operações de mútuo bancário. Adimplemento das parcelas realizado mediante desconto consignado em folha de pagamento e em conta corrente. Servidor público estadual aposentado. Ação revisional de empréstimos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor e da corré Banco do Brasil. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa

Ementa:
Apelações Cíveis. Operações de mútuo bancário. Adimplemento das parcelas realizado mediante desconto consignado em folha de pagamento e em conta corrente. Servidor público estadual aposentado. Ação revisional de empréstimos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor e da corré Banco do Brasil. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Jurisprudência que decidia pela prevalência da legislação federal, que estabelecia o limite de 30%, em detrimento do Decreto Estadual no 51.314/06, que fixava o teto em 50%. Recentes alterações, contudo, nestes regramentos. Lei 8.112/90 que passou a fixar a margem consignável em 35% para os servidores públicos federais. Decreto Estadual no 60.435/2014 que, por sua vez, passou a estabelecer em 30% o limite no âmbito estadual. Aplicação, portanto, do percentual de 30%, agora previsto na lei específica, que passou a se mostrar mais vantajosa. Em relação à corré Banco do Brasil, os descontos de mútuos não consignados, não se atrelam aos limites postulados, pelo que devem ser cobrados fora do sistema consignado. A limitação determinada não afasta a mora do devedor e não pode impedir o credor de buscar seu crédito de outras formas, como cobrança por emissão de boletos e, se o caso, não havendo o pagamento, a negativação fica na órbita de risco do autor. Honorários arbitrados em R$ 1.500,00 por equidade, mantidos. Sentença reformada em parte, apenas para considerar como base de cálculo para a limitação imposta em relação à apelante Banco do Brasil, na proporção de 30%, apenas os empréstimos consignados, nos termos da fundamentação, mantida no mais. Recurso da ré provido em parte e não provido o recurso do autor.